Tribunal: TJSP
Processo: 1502121-87.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502121-87.2021.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
LUCAS
DOUGLAS
DA
CONCEIÇÃO
LINS
SOBRINHO,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram as preliminares e, no mérito, negaram provimento ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502121-87.2021.8.26.0616 -Voto no 22.168 EV
2
Apelação Criminal no 1502121-87.2021.8.26.0616
Apelante: Lucas Douglas da Conceição Lins Sobrinho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Itaquaquecetuba
VOTO no 22.168
ROUBO MAJORADO e PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. Preliminares de
cerceamento
de
defesa
e
de
vício
no
reconhecimento analisadas juntamente com o
mérito
e
rejeitadas.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Palavra da vítima e de testemunha
de acusação. Negativa do réu isolada. Condenação
e pena mantidas. Apelo desprovido.
1) LUCAS DOUGLAS DA CONCEIÇÃO LINS
SOBRINHO foi condenado, pela r. sentença de fls. 379/389, por infração ao
art. 157, § 2o, II, do CP, e ao art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, à pena de
07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 23 dias-multa, no piso, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa pela aplicação da “teoria da perda de uma chance”,
não tendo sido efetivadas diligências necessárias para a identificação do
real autor do delito. Ainda em caráter preliminar, a d. Defesa alegou vício no
reconhecimento, porque não observou os procedimentos do art. 226 do
CPP na Delegacia e, em Juízo, a vítima permaneceu ao lado do réu no
saguão do Fórum aguardando o início da audiência, o que contaminaria o
ato. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas (fls.
414/422).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
428/430), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 437/440).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502121-87.2021.8.26.0616 -Voto no 22.168 EV
3
2) As preliminares se confundem com o mérito e
serão com ele analisadas.
Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 141/145) que, em
23/09/2021, por volta de 11h40min, na Rua Cerquilho, no 10, na Comarca
de
Itaquaquecetuba,
LUCAS
DOUGLAS
DA
CONCEIÇÃO
LINS
SOBRINHO, Arison Luis de Sousa Silva (corréu absolvido) e outro indivíduo
não identificado, agindo em concurso, subtraíram, para eles, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima
V.A. da S., diversas mercadorias e um notebook, pertencentes ao “Mercado
do Val”.
Narra, ainda, que, em 27/09/2021, por volta de
17h15min, na Rua Clivea, no 87, na Comarca de Itaquaquecetuba, LUCAS
portava um revólver calibre 38, de uso permitido, contendo 05 cartuchos
íntegros e um cartucho picotado.
O apelante ainda foi denunciado por receptação e
corrupção ativa, mas foi absolvido destes delitos na r. sentença.
Ademais, na r. sentença foi afastada a majorante
do emprego de arma em relação ao roubo, porque não teria sido apurado,
com a certeza necessária, que a arma de fogo apreendida no dia
27/09/2021 foi a mesma utilizada no roubo cometido dias antes, em
23/09/2021 (fls. 384).
Com efeito, os crimes de roubo majorado e de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido imputados a LUCAS ficaram
demonstrados nos autos.
A arma de fogo apreendida foi devidamente
periciada (fls. 366/369).
A vítima do roubo reconheceu o apelante em
Juízo e disse que estava trabalhando no mercado no período da manhã,
atendendo
um
cliente,
quando
ingressaram
03
indivíduos
no
estabelecimento, anunciando o assalto, sendo que 02 deles estavam
armados. Eles subtraíram dinheiro (entre R$ 300,00 e R$ 400,00),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502121-87.2021.8.26.0616 -Voto no 22.168 EV
4
chocolates, bolachas e um notebook. Cerca de uma semana depois, a
Polícia prendeu 02 assaltantes. O notebook estava na residência de um
deles. Realizou o reconhecimento de ambos na Delegacia, sendo que, na
sala própria, foram colocados 03 indivíduos para o reconhecimento. Depois
do dia dos fatos, não viu mais os réus. Apenas tornou a ver um dos rapazes
que tinha reconhecido na Delegacia nos corredores do Fórum, antes da
audiência. Afirmou que LUCAS era um dos indivíduos que estava armado
no dia dos fatos (mídia fls. 377).
O policial militar Edmilson, ouvido em Juízo,
afirmou que estava em patrulhamento de rotina com seu colega de farda e
possuía informações sobre a placa de um Fiat/Uno branco que teria sido
utilizado para o cometimento de crimes. Visualizaram este automóvel
estacionado em uma esquina e, próximo a ele, estavam 03 indivíduos, 02
homens e uma moça. De imediato, realizaram a abordagem. Com a
aproximação da viatura, um dos homens tentou sair de perto de veículo
dissimuladamente, enquanto a moça e o outro homem tentaram adentrar
em um imóvel que estava com o portão aberto. O depoente e seu colega
deram voz de parada a todos e realizaram revista pessoal, mas nada de
ilícito foi encontrado com eles. O indivíduo que tinha saído andando soltou
uma arma de fogo, segundo seu parceiro narrou. Na residência onde a
moça e o outro homem entraram estava o notebook da vítima. Ambos os
homens confessaram envolvimento com o roubo descrito na denúncia.
Questionaram o casal sobre a arma, sendo que a moça disse que LUCAS
costumava esconder a arma de fogo na lavanderia daquela residência
(mídia fls. 377).
O policial Emerson foi ouvido somente na fase
administrativa e esclareceu que os indivíduos que correram em direção ao
imóvel eram Arison e Graciele, os quais foram abordados pelo seu colega
Edmilson. O depoente abordou LUCAS, sendo que ele, instantes antes da
abordagem, havia jogado um revólver calibre 38, marca Rossi, ostentando a
numeração A495, municiado com 05 cartuchos íntegros e um picotado.
LUCAS ainda estava com as chaves do Fiat/Uno que foi utilizado em outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502121-87.2021.8.26.0616 -Voto no 22.168 EV
5
roubos. Graciele confirmou que arma de fogo pertencia a LUCAS. Este réu
confessou envolvimento no crime praticado no “Mercado do Val” (fls. 20).
O réu LUCAS, em seu interrogatório judicial,
negou os crimes. Disse que estava em frente a uma adega, que havia
comprado o veículo Fiat/Uno há uma semana e que havia encontrado
Arison e Graciele naquele local. Comprou uma cerveja e avistou uma viatura
da Força Tática entrando na residência de Arison e Graciele, onde havia
produtos de roubos. Foi conduzido à Delegacia somente porque estava
junto com eles. Afirmou que os policiais devem tê-lo confundido com
“Bigode”, indivíduo que estava no local pouco antes e entrou em um Uber.
Afirmou que não estava portando qualquer arma (mídia fls. 377).
Em que pese a negativa do réu LUCAS, ele foi
reconhecido em ambas as etapas da persecução penal como um dos
autores do delito praticado no “Mercado do Val”, não tendo havido qualquer
mácula no reconhecimento, porque seguidas as formalidades do art. 226 do
CPP de maneira substancial (fls. 14 e 373). Salienta-se que a vítima, em
Juízo, esclareceu que foram colocadas 03 pessoas lado a lado na
Delegacia quando efetuou o reconhecimento de apenas 02 deles.
Não há qualquer indício de que o ofendido tenha
sido induzido ao reconhecimento, mesmo que tenha observado o réu antes
da audiência nos corredores do Fórum. Isto porque seu reconhecimento
tinha sido seguro desde a fase administrativa e o próprio ofendido disse que
não tinha mais visto o apelante desde então no período de quase 02 anos
entre a data dos fatos e a data da audiência.
Ainda, não se observa a “perda de uma chance
probatória” por parte da acusação. Os policiais foram claros ao dizerem que
LUCAS foi visto dispensando uma arma de fogo, a qual foi apreendida e
periciada, sendo que este réu ainda estava na posse da chave do veículo
Fiat/Uno branco que era utilizado em outros roubos. No momento da
abordagem, até mesmo pelas confissões dos envolvidos, ficou clara a
autoria delitiva, o que foi reforçado pelo reconhecimento efetuado pelo
ofendido, formando um conjunto probatório firme e coeso contra o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502121-87.2021.8.26.0616 -Voto no 22.168 EV
6
LUCAS, não havendo indícios de qualquer “confusão” na identificação deste
réu ou necessidade de maiores diligências.
Mantém-se, desta forma, a condenação de
LUCAS pelo roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido, pelos próprios fundamentos da r.
sentença.
As penas-bases foram fixadas no mínimo legal e
a pena do delito de roubo foi aumentada na terceira fase no mínimo de 1/3
pela majorante do art. 157, § 2o, II, do CP.
O regime inicial semiaberto era o mais brando
possível pela quantidade de pena fixada (art. 33, § 2o, “b”, do CP), não
havendo reparos a serem realizados.
3) Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator